Tribunal: TJBA
Processo: 8003591-21.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003591-21.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: MANOEL CARLOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaguaquara nos autos da ação de cobrança nº 8003591-21.2022.8.05.0138, ajuizada contra Manoel Carlos Santos, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de inércia da parte autora em promover diligências necessárias ao prosseguimento do feito. A parte apelante sustentou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal com advertência específica, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, e pugnou pelo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa, sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora com advertência expressa quanto às consequências da inércia, conforme determina o § 1º do art. 485 do CPC. III. Razões de decidir 1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal do autor, com advertência expressa de que a omissão em promover o andamento processual ensejará a extinção do feito. 2. A ausência dessa intimação pessoal específica viola o princípio da não surpresa e da cooperação, impedindo o reconhecimento do abandono da causa como causa válida de extinção processual. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o abandono é ato pessoal do autor, não se presumindo sua ocorrência sem a observância da intimação pessoal exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC. 4. No caso dos autos, não há registro de que a parte autora tenha sido pessoalmente intimada com advertência expressa de extinção, razão pela qual se impõe a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e § 1º, do CPC, exige prévia intimação pessoal do autor, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção. 2. A ausência de advertência específica na intimação pessoal inviabiliza a extinção do feito por abandono, por afrontar os princípios da cooperação e da não surpresa. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 691.637/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.11.2010; STJ, AgInt no REsp 1.236.020/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.05.2017; TJ-MG, AC 0010575-39.2019.8.13.0592, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 21.03.2024; TJ-ES, Apelação Cível 5000528-43.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003591-21.2022.8.05.0138, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MANOEL CARLOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03